Tribunal: TJMMG
Processo: 2000274-69.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000274-69.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator vencido: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/02/2025 Publicação: 11/02/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pelo Ministério Público contra acórdão que absolveu o réu da imputação do crime de falsidade ideológica em documento público militar (REDS – Registro de Eventos de Defesa Social). O embargante sustenta que o réu teria inserido informações falsas no documento para ocultar a prática de lesão corporal grave contra a vítima durante abordagem policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica, em razão de suposta omissão ou inserção de informações falsas no REDS elaborado após a abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência (REDS) está em consonância com o depoimento da única testemunha que acompanhou parte dos fatos, o que não evidencia a inserção de informações falsas. 4. A inexistência de testemunhas presenciais dos fatos e a contradição entre as versões da vítima e do réu impedem a imputação de falsidade ideológica com base exclusivamente na narrativa da vítima. 5. O simples fato de a abordagem policial ter resultado em lesão corporal grave não implica, por si só, a falsificação do REDS, especialmente quando há relato de que a lesão decorreu da contenção em terreno pedregoso. 6. Na dúvida sobre a configuração do elemento subjetivo do tipo penal (dolo de falsificar o documento), aplica-se o princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos infringentes desprovidos. Tese de julgamento: 1. A divergência entre as versões da vítima e do réu, sem elementos probatórios adicionais que corroborem a acusação, não é suficiente para a condenação por falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. A existência de lesão corporal durante abordagem policial não implica automaticamente a falsificação de documento público, exigindo-se prova robusta da intenção de alterar a verdade dos fatos. 3. Em caso de dúvida sobre a materialidade ou autoria do crime de falsidade ideológica, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 312. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público, para manter o acórdão embargado, nos termos do voto do desembargador revisor, Osmar Duarte Marcelino, que tornou-se relator para o acórdão, sendo vencidos os desembargadores Jadir Silva, relator, Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo militar João Aparecido do Nascimento e, por maioria, negou provimento ao recurso do Ministério Público, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o militar pelo delito de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar – CPM) – evento 25 – ACOR1 dos autos do processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001. Em suas razões recursais, o embargante afirma que a manutenção do decreto absolutório pelo crime de falsidade ideológica se pautou, única e exclusivamente, no fundamento de que não houve inserção de falsa informação na descrição do REDS, tampouco omissão de declaração que dele deveria constar, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, considerando que ficou comprovado terem as lesões na vítima sido provenientes de uma queda em terreno com muitas pedras. O embargante sustenta que o voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, apresentou provas da realização do crime de falsidade ideológica. Nesse ponto, destacou que o eminente Julgador pontuou a incompatibilidade entre a gravidade das lesões sofridas pelo ofendido e a versão de que seriam decorrentes de uma mera queda e que as declarações prestadas pela vítima, quando ouvida em juízo, foram coerentes e sólidas (evento 48 – VÍDEO3 dos autos n. 2000166-08.2022.9.13.0001). Aduz que crimes dessa natureza, que envolvem violência contra a pessoa, em geral, são cometidos na clandestinidade e, em razão disso, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 crime de lesão corporal grave só se consumou porque, antes de cometê-lo, o acusado transportou a vítima até um matagal, sendo certo que, diante das versões antagônicas existentes nos autos, optar por aquelas emanadas do réu e de seu motorista, cujos interesses estão intimamente ligados ao deslinde do caso, ressoa de maneira desarrazoada. Suscita a existência de contradição em relação ao entendimento esposado pelo Relator, Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, ao fundamentar a manutenção da absolvição do réu pelo crime de falsidade ideológica, consignou que: “O réu não negou a abordagem realizada, a perseguição para dentro do matagal e a inexistência de testemunhas presenciais, e relatou que Adão de Souza Maciel se embrenhou em fuga para dentro do mato, sendo necessária a sua captura, que se seguiu de um tombo, em terreno com muitas pedras, o que veio a causar na vítima a fratura do queixo e o ferimento na boca” [sic] - evento 25 dos autos n. 2000166-08.2022.9.13.0001 de 2ª instância. E, de outro lado, esse mesmo Julgador expressamente reconheceu, três parágrafos antes, que “uma simples queda não ocasionaria uma fratura maxilar ao ponto de esfarelar os ossos da mandíbula esquerda da vítima” (evento 25 dos autos n. 2000166-08.2022.9.13.0001 de 2ª instância), denotando, dessa forma, drástica e injustificável mudança de postura. Argumenta que as considerações tecidas pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha a respeito dos fatos foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicitado por Sua Excelência, “segundo o conjunto probatório, a informação constante do REDS no sentido de que as lesões sofridas por Adão decorreram de queda são falsas, alteram a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois prejudicam a apuração do crime de lesão corporal praticado por João Aparecido do Nascimento” [sic] - evento 25 (autos n. 2000166-08.2022.9.13.0001 de 2ª instância). Ao final, requer a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja provida a apelação do Ministério Público com a condenação do Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento, também, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 312, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar, o que resulta na pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, diante da unificação das reprimendas resultantes das condenações pelos dois crimes, nos exatos termos do voto vencido. Em contrarrazões de evento 8, o Tenente Coronel PM João Aparecido do Nascimento alega que a versão por ele apresentada é coerente com as informações do processo, sendo respaldada pelas declarações de outro militar que presenciou o encontro, fuga e captura da vítima. Afirma que a versão dele joga por terra toda a declaração da vítima, no sentido de ter sido amarrada, torturada com agressões (chutes e socos) e enforcamento com corda até desmaiar. Afirma que “não houve a inserção de informação falsa que ocasionasse qualquer prejuízo, sendo o fato de ‘agressão com chute’ ou ‘provocar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 queda em perseguição’, com o relato da fuga, perseguição, captura e lesão, não conduz a tipificação da falsidade ideológica”. Sustenta que a informação principal foi preservada e até mesmo redundou na condenação do embargado; que a ele não pode ser imposta a obrigação de registrar fatos que o autoincriminem e, sendo assim, “qualquer registro, ainda mais o obrigatório, já que o embargado foi quem conduziu a ocorrência e participou ativamente nos fatos, não pode ser exigido a produção de prova contra si mesmo”. Ao final, requer que os votos majoritários sejam referendados pelo Tribunal Pleno. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, após analisar este feito com a costumeira atenção, mantenho a convicção de que não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho. Em tal sentido, peço venia ao eminente Desembargador Relator, nesta oportunidade, para divergir do seu brilhante voto. O voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, condutor no apelo de origem, é perfeito, é justo, é absolutamente apto para realizar a justiça no caso concreto. Trago, abaixo, por essencial, a transcrição do voto condutor do Desembargador Rúbio Paulino Coelho: [...] O voto do eminente relator é no sentido da impossibilidade de condenação simultânea nos crimes de injúria real e lesão corporal, já que, no seu entendimento, deve haver a absorção do crime de lesão corporal leve. Defende ainda o relator que o tapa no rosto para o pagamento de “dívidas” faz parte da cultura institucional e é permitido pela corporação. Argumenta que, no curso, foi instituída uma forma de pagamento corporal “de dívidas” e que, ao contrário de aviltar, o recebimento do tapa no rosto acresceu a honra de quem o recebeu. Senhores desembargadores, durante toda a minha vida de caserna, como oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), exerci diversas funções em minha carreira profissional. Na área de ensino, especificamente, pude contribuir com a formação de várias gerações de oficiais, pois fui Comandante da Escola de Formação de Oficiais e posso lhes afiançar que a PMMG jamais teve em seus currículos a “cultura institucional” de dar tapas no rosto de qualquer policial militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao contrário, sempre tivemos o respeito à ética, ao sentimento do dever militar, a correção de atitudes, o respeito à dignidade da pessoa humana, a pratica da camaradagem e o cultivo do espírito da cooperação. Não é concebível admitir que, durante o Curso ROTAM, o militar considerado “voador”, que não executa com perfeição as suas obrigações de discente, claudica e comete falhas, seja castigado fisicamente “com tapa no rosto”, sendo atingido, de forma vil, na sua dignidade de cidadão comum. O rosto de qualquer pessoa não foi feito para levar tapa, ainda mais dentro de um quartel da Polícia Militar. Os senhores já imaginaram se esta “cultura institucional” “pega”? As principais vítimas serão os cidadãos abordados na calada da noite, nas comunidades mais carentes, em que os militares da ROTAM, diante de qualquer dúvida na informação prestada, estarão habilitados a estapear os seus abordados. Este fato repercutiu tanto negativamente, que, a partir daquele fatídico 12/09/2022, todo e qualquer contato pessoal entre os instrutores, monitores e discentes foi terminantemente proibido. Isso não faz parte da “cultura institucional” da bicentenária corporação de Tiradentes. Nunca fez. É uma conduta aviltante, inadmissível no relacionamento interpessoal dos integrantes da PMMG e de qualquer outra organização militar. Em que pese o esforço argumentativo dos dois advogados que interpuseram recursos de apelação neste feito, a tese de atipicidade de conduta pelo cometimento do crime de injúria real, previsto no artigo 217 do CPM, não se sustenta. As imagens são claras no vídeo. A conduta do Cb Rafael é violenta e criminosa, divorciada de qualquer atividade curricular séria e comprometida com a pedagogia do ensino. Além de dar o tapa no rosto do seu colega, o Cb Rafael vira as costas e sorri. É uma conduta abusiva, constrangedora, aviltante e inadmissível nos corpos de tropa da gloriosa PMMG. É uma conduta reprovável sob todos os aspectos e ofende os valores castrenses, ficando afastada dos princípios de respeito à dignidade da pessoa humana. Em relação ao crime de lesão corporal, não foi o caso de superficialidade das lesões constatadas. A vítima teve escoriações na região maxilar direita, escoriação no lábio, sofreu trauma na face e foi necessário fazer uma tomografia de crânio e dos ossos da face, o que demonstra a violência da lesão suportada e a possibilidade de que algo pior pudesse ter acontecido, fato que afasta por completo a possibilidade de cogitação de desclassificação da lesão leve para levíssima e uma simples reprimenda como transgressão disciplinar. Requer ainda a defesa do Cb Rafael, caso seja mantida a condenação, que ocorra a redução da pena-base ao mínimo legal, em relação aos delitos de injúria real e lesão corporal, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Cb Rafael desferiu o tapa, não dosou a força do seu ato, que fez desmaiar a vítima e ainda saiu rindo, de forma insensível e debochada. Fica evidente que a pena-base deveria ter sido fixada acima do mínimo legal, como ocorreu. Dessa forma, não merece reparo a condenação imposta pelo CPJ de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto e concessão do sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação ao 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos, a sua defesa interpôs no Evento 175 o recurso de apelação, requerendo a sua absolvição, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, com a inexistência de dolo e por ser a interpretação dada, naquele contexto do curso, absolutamente diversa do que prevê o tipo penal. É relevante mencionar que o 1º Ten PM, coordenador do curso, foi quem autorizou “o tapa no rosto” como pagamento das “dívidas”. A imaturidade e o despreparo deste oficial para forjar os futuros integrantes do Batalhão ROTAM estão muito claros nos autos. Como ele pode permitir que um subordinado seu seja atacado com um tapa no rosto, sendo atingido na sua dignidade pessoal, na presença dos outros colegas? O oficial no corpo de tropa deve ser o exemplo, o equilíbrio, o porto seguro. Deve ter uma conduta moral e profissional irrepreensível. Deve passar segurança e preservar a incolumidade física de seus subordinados. O 1º Ten PM Alan foi omisso e, nesta condição, perdeu a credibilidade da tropa. Em que pese a irresignação da defesa, o acervo probatório é muito desfavorável ao 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos, que incidiu nas iras do crime de injúria real e permitiu, na sua presença, que a vítima sofresse a lesão corporal que culminou com o seu desfalecimento perante a tropa e as lesões comprovadas no Auto de Corpo Delito. Feitas estas considerações, a meu sentir, a sentença de primeiro grau que condenou ambos os apelantes pelos crimes de injúria real e lesão corporal não merece qualquer reparo. Ficou cabalmente comprovado que o Cb Rafael, com a anuência do 1º Ten PM Coordenador do Curso, Alan Cristiano dos Santos (corréu), desferiu um tapa no rosto de seu colega de curso Sd PM Phelippe Dias Oliveira, humilhando-o na frente de toda a turma e causando ferimentos em sua face. Muito embora o policial militar fazendo um curso possa dispor de sua integridade física, correndo até riscos de se lesionar, é inadmissível a prática de “dar tapas no rosto” de um profissional de segurança pública, sob qualquer pretexto, atitude reprovável em um ambiente de caserna. O uso da violência no interior dos quartéis não pode ser institucionalizado e legitimado pelo “espírito de corpo”. O policial militar deve se identificar com os valores e tradições da organização através de um grupo formado por homens de bem, gerando ações de apoio mútuo que devem se prolongar por toda a carreira profissional. Por fim, em relação ao reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 72, incisos II e III, alínea “a”, do CPM, postulado pelo Cb Rafael, razão alguma assiste ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Além do mais o ato de desferir tapa no rosto de outra pessoa, causando-lhe ferimentos, não representa valor social ou moral relevante, sendo, ao contrário, altamente reprovável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da mesma forma revela-se inconcebível o pedido do 1º Ten Alan de aplicação da atenuante confissão, já que a pena já se encontra no patamar mínimo, não podendo ser mais reduzida. Diante do exposto, razão alguma assiste aos argumentos lançados nos dois recursos de apelação, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos e o Cb PM Rafael Alves dos Santos nas sanções dos artigos 217, este combinado com o artigo 218, inciso III, e artigo 209, caput, todos combinados com os artigos 29, § 2º, e 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar. [...] Penso que não é possível relativizar ou suavizar o descalabro havido nas ações perpetradas pelos réus, embargantes, e as suas condutas não são dignas de militares que integram a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A ação delitiva jamais será tida como normal ao “espírito de corpo”, e, ao contrário, é um escárnio àqueles que, muitas vezes, sucumbem de alguma forma pelo cansaço ou por suas debilidades para alguns exercícios. Para mim, um bom combatente deve auxiliar e fortalecer, com incentivos, o seu companheiro, notadamente um comandado. Essa cultura de tapa na cara é abjeta, fruto de um “espírito de porco”, como vulgarmente é dito para adjetivar atitudes desprovidas do mínimo de bom senso. É difícil, para mim, encontrar outra definição. Daqui a pouco vamos admitir o “tapa na cara” em quaisquer abordados pelos valorosos integrantes da PMMG. O “tapa na cara”, além de produzir lesão, escancara o propósito dos réus em menosprezar e em humilhar aquele que, porventura, foi o mais deficiente nos exercícios impostos, para nitidamente demonstrar o quão pequeno ele foi em face dos demais, isso na visão míope de quem lhe comandava. E a vítima somente acatou tamanho descalabro em razão da humilhação à qual já estava sendo submetida, e, ali, tentava demonstrar o pouco da submissão que lhe restava. Na oportunidade do ato não tivemos maiores consequências, mas a força e agressividade daquele tapa poderiam ter um resultado muito nefasto, e não seria difícil causar, pelo menos, uma sequela gravíssima. Por fim, não posso conceber um acordo para que uma pessoa provoque lesão corporal em outra. Admitir isso é admitir que uma pessoa possa, também, matar outra pessoa mediante um acordo entre eles. Dessa forma, deve prevalecer o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no acórdão da apelação de origem, para que sejam mantidas as condenações dos réus, ora embargados, quanto à prática dos crimes de lesão corporal e injúria real. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Trata-se de embargos infringentes opostos pela eminente Procuradora de Justiça em face do acórdão dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa do Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento, nos autos da ação penal de n. 2000274-69.2024.9.13.0000. Nos autos da ação penal originária, o Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento foi denunciado nas imputações do art. 312 (falsidade ideológica), combinado com o art. 70, inciso II, alínea “b” (para assegurar a ocultação de outro crime), ambos do Código Penal Militar, e art. 1°, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), em razão dos fatos seguintes: Em 7 de março de 2017, por volta de 10 horas, na zona rural da cidade de Matias Cardoso/MG, o denunciado Cel QOR PM João Aparecido do Nascimento constrangeu, com emprego de violência e grave ameaça, Adão de Souza Maciel, causando sofrimento físico com o fim de obter informação da vítima, conduta que resultou em debilidade permanente de função. Na mesma data, para assegurar a ocultação do delito anterior, o denunciado Cel QOR PM João Aparecido do Nascimento inseriu em documento público declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atenta contra a Administração Militar. Restou apurado que, na data citada, o civil Adão de Souza Maciel se deslocava pela zona rural da cidade de Matias Cardoso, próximo à comunidade de Gado Bravo, quando foi abordado por policiais militares, que questionaram para onde o civil estava indo. Adão explicou que ia ao encontro de três sobrinhos, os quais eram amigos do civil Marcos Vinicius Barbosa Silva, procurado pela polícia da cidade de Jaíba por suposto cometimento de crime de homicídio, dias antes, contra o policial militar João José Machado Neto. Em razão desse contexto, os sobrinhos de Adão estavam se sentido em perigo, motivo pelo qual o tio os buscariam para que se apresentassem à Polícia Civil. Ao ser abordado, o civil foi levado, de carro, até a presença do denunciado Cel QOR PM João Aparecido do Nascimento, que era o comandante da operação, o qual revistou o veículo de Adão, encontrou peças de roupas que a vítima estava levando para seus sobrinhos e passou a agredi-lo com socos e chutes, até que a vítima caísse ao chão. Em seguida o denunciado Cel. QOR PM João Aparecido do Nascimento levou o ofendido até um matagal, às margens de uma rodovia, e continuou as agressões, sempre perguntando a Adão onde estava o civil Marcos Vinícius. Como a vítima afirmava não saber do paradeiro da pessoa procurada, foi amarrada pelo referido denunciado, com uma corda, com as mãos para trás e também pelo pescoço, sendo enforcado até que desfalecesse e caísse ao chão, ocasião na qual levou um chute no queixo. O denunciado Cel. QOR PM João Aparecido do Nascimento colocou um revólver na cabeça da vítima, disse que iria matá-la, desferiu mais chutes contra a ela e a levou de volta à viatura, onde, após 5 (cinco) horas detido no cofre da viatura, Adão foi levado para atendimento médico. As agressões perpetradas pelo denunciado Cel. QOR PM João Aparecido do Nascimento contra o ofendido Adão de Souza Maciel resultaram em trauma na região bucomaxilofacial, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 documentação de fls. 130/142 (evento 2 - OUT2), e acarretaram debilidade permanente da função mastigatória, conforme laudo pericial de fls. 808 (evento 2 - OUT16). Na mesma data o denunciado Cel. QOR PM João Aparecido do Nascimento fez inserir no REDS de nº 2017-004955392-001 (fls. 41/48 - evento 2 - OUT2) que a vítima Adão havia fugido da abordagem policial e resistido à prisão, sendo que as lesões por ela experimentadas seriam decorrência de queda, durante a prisão, em local com muitas pedras. O denunciado inseriu informação falsa em documento público a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de justificar as lesões sofridas pela vítima Adão. – DENUNCIA1 – processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001. Após regular tramitação processual, em sessão de julgamento realizada em 21 de maio de 2024, o egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na Primeira Auditoria de Justiça Militar estadual (AJME) decidiu, por maioria de 3 votos a 2, absolver o embargado da imputação constante no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), fazendo-o nos termos do artigo 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Votaram vencidos o juiz de direito titular e o juiz militar Cel PM Fábio Oliveira de Almeida. Quanto à imputação prevista no art. 1°, alínea “a”, da Lei 9.455/97, o juiz de direito titular da 1ª AJME decidiu por desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal grave, previsto no artigo 209, §1°, do Código Penal Militar, com a incidência da agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, fixando a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (Eventos 130-ATA1 e 144-SENT1 do processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001). As partes interpuseram recurso de apelação. A colenda Primeira Câmara decidiu por negar provimento ao recurso interpostos pelas partes, sendo vencido o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que dava provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o militar pela imputação de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), fixando a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, totalizando 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 25 – ACOR1 do processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001). Por meio dos presentes embargos infringentes, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público busca fazer prevalecer o voto do eminente Desembargador vencido, o qual entendo que deverá prevalecer. Sobre o delito de falsidade ideológica, o artigo 312 do Código Penal Militar dispõe: Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. – destaquei. Trata-se de um delito formal, porquanto imprescindível a comprovação de um prejuízo à parte. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO. DOLO EXISTENTE. DESNECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo concluiu que as provas dos autos são consistentes para configuração do delito do art. 299 (falsidade ideológica), a existência de dolo e a desnecessidade de configuração de prejuízo, afastando as preliminares arguidas. 2. Não é possível confrontar as afirmativas do Tribunal de origem diante da impossibilidade de revolvimento fático-probatório da demanda em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.583.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 16/4/2020.) O delito de falsidade ideológica se configura na forma dolosa, sendo estabelecido dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo este último a forma descrita na denúncia. Nesse aspecto, remonto à sentença para demonstrar as minhas razões de decidir. Dos fundamentos expressos pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, extraio: No que tange à imputação do delito de tortura, que é da competência do juiz singular, é necessário que seja feita uma análise das questões de fato que restaram comprovadas nos autos e sua relação de correspondência com o tipo penal. Constam dos autos a palavra da vítima Adão de Souza Maciel, cujo depoimento constante do evento 48, vídeo 3, ocasião em que relata que sofreu as agressões físicas constantes da denúncia e que o autor das agressões é o acusado dos autos. Afirmou que teve o maxilar quebrado. Disse que ficou internado de um dia para o outro e que ficou 90 dias sem trabalhar. A vítima quando de seu depoimento em juízo reconheceu o acusado como seu agressor. Por outro lado, constam dos autos a palavra do acusado o Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento, que no evento 94, vídeo 3. Vale ressaltar que o acusado em seu interrogatório afirmou que não praticou os fatos que lhes foram imputados na denúncia. Que à época dos fatos se encontrava no serviço ativo e trabalhou por 14 dias em buscas. Que a abordagem à vítima foi feita pelo declarante. Que durante a abordagem o indivíduo abriu a porta e saiu correndo no meio do mato. Que o declarante falou para o motorista verificar o carro. Que o declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 correu atrás dele e o derrubou, o conteve e o algemou. Que em momento algum houve ameaça ou agressão contra o indivíduo. Que o declarante perguntou para que eram aqueles objetos que ele levava para os sobrinhos dele. Que por uma das falas dele ele foi enforcado até desfalecer. Que a vítima não foi agredida e não possuía uma marca sequer no pescoço. Se as agressões que a vítima alega tivessem ocorrido ela estaria toda marcada. É importante destacar que não há testemunhas presenciais do fato. De um lado consta a palavra da vítima, dizendo que foi agredida pelo réu e de outro lado consta a palavra do réu no sentido de que não agrediu a vítima e que as lesões por ela sofridas são decorrentes da queda por ela sofrida quando a derrubou. No que se refere à materialidade delitiva é de se notar que constam dos autos a documentação relativa ao atendimento médico e exames realizados pela vítima e que se encontram acostados no evento 2, arquivo 2, fls. 130 a 142 dos autos de IPM. Consta a radiografia da face datada de 18/05/2017, cujo relatório registra: “Seios frontais de aspecto anatômico. Etmoides transparentes com septos intercelulares preservados. Espessamento mucoso no seio maxilar esquerdo. Controle pós-operatório na mandíbula à esquerda, caracterizado por material de ostessíntese (miniplacas e parafusos).” O mencionado exame de raio x registra ter sido necessário que a vítima fosse submetida a uma cirurgia em razão das lesões sofridas em 07/03/2017, com a implantação de miniplacas e parafusos. No evento 2, arquivo 2, fls. 132, o sumário de alta médica do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros em 10/05/2017, o qual registra a realização de cirurgia osteosíntese de fratura maxilar em razão da fratura de mandíbula. No evento 2, arquivo 2, fls. 133, consta a ficha do paciente com a respectiva classificação de risco, datada do dia dos fatos 07/03/2017, ocasião em que foi registrada agressão. A aludida ficha registra também como sinais e sintomas: “Paciente refere ter sido agredido (SIC), refere dor em região da mandíbula e edema no mesmo local. Refere uso de nimesulida há 02 horas com melhora moderada da dor.” Em 10/03/2017, foi realizado exame de tomografia computadorizada, acostado no evento 2, arquivo 2, fls. 141, em que consta como resultados: “Fratura cominutiva do corpo da mandíbula à esquerda, imediatamente posterior ao forame mentual, com desalinhamento/sobreposição dos fragmentos ósseos. Há deslocamento anterolateral do componente posterior da fratura, correspondente ao segmento corpo/ramo da mandíbula. Nota-se fragmento ósseo insinuando em partes moles lateralmente à região da fratura, medindo 1,0 cm.” Consta também no mesmo exame: “IMPRESSÃO DIAGNOSTICA: - Fratura cominutiva do corpo da mandíbuía à esquerda, imediatamente posterior ao forame mentual, com desalinhamento/sobreposição dos fragmentos ósseos. - Deslocamento anterolateral do componente posterior da fratura (corpo/ramo da mandíbula). - Fragmento ósseo insinuando em partes moles lateralmente à região da fratura. - Aumento de partes moles adjacentes à fratura, com múltiplas bolhas gasosas de permeio e linfonodos regionais aumentados em número.” Consta dos autos do IPM no evento 2, arquivo 16, fls. 138, o auto de corpo de delito da vítima Adão de Souza Maciel, datado de 26/09/2019, em que consta as seguintes informações: “Histórico: Periciado relata que sofreu ofensa à integridade corporal no dia 07/03/2017 por policiais militares, durante abordagem policial, com chutes e tapas, sendo que houve fratura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 da mandíbula do lado esquerdo com necessidade de cirurgia reparadora. Exame: Periciado apresenta lesão cicatricial de aproximadamente 7 cm de extensão na região da mandíbula do lado esquerdo. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO Pelo acima exposto, pode-se afirmar que houve ofensa à integridade corporal devido à presença de lesão contundente, produzida por instrumento contundente.” Em resposta aos quesitos consta: 1º Sim, à integridade corporal. 2º Instrumento contundente. 3º Não. 4º Não. 5º Sim. 6º Sim para debilidade permanente da função mastigatória.” Pelo que se depreende da natureza e sede das lesões é possível notar que muito embora esteja sobejamente comprovada a existência de lesões corporais de natureza grave com a fratura da mandíbula e esfarelamento dos ossos. Tais lesões, muito embora de natureza grave, não se coadunam com o tipo penal de tortura em que se deu a imputação inicial. Não há nos autos evidências de constrangimento da vítima, com emprego de violência, a um sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação ou confissão. A simples existência das lesões, ainda que de natureza grave, não evidenciam a ocorrência do crime de tortura. Não se comprovou nos autos o elemento subjetivo necessário ao agente para a prática do crime de tortura. Ainda no que se refere às lesões corporais sofridas pela vítima Adão de Souza Maciel, constam dos autos o depoimento do médico que a atendeu Dr. Cláudio Márcio Oliveira, que não é perito, mas ouvido no feito no evento 81, vídeo 3, como testemunha em razão do que presenciou no atendimento médico. Em seu depoimento relata que foi levada uma pessoa para o depoente atender. Que o depoente examinou e não havia raio x, o depoente suspeitou de fratura de mandíbula. Que havia policiais na sala durante o atendimento e o depoente não foi pressionado de nenhuma forma. Que toda a atenção médica foi direcionada para o queixo do paciente. Que foi relatado que o indivíduo estava correndo caiu e machucou. Que não se lembra se isso foi relatado pelo paciente ou pelos policiais. É importante destacar que as questões relativas à possibilidade de eventos fáticos, a testemunha não deve responder, caso o faça sua fala não deve ser considerada. A testemunha depõe sobre fatos que presenciou com os seus sentidos. Dentre a versão apresentada pela vítima no sentido de que foi agredida pelo acusado; e a versão pelo acusado no sentido de que não a agrediu, mas veio a causar nela lesões em razão da queda ao solo por ocasião da abordagem. Em razão da sede e natureza das lesões, entendo ser verossímil a versão apresentada pela vítima. Pela análise da prova dos autos, não consigo vislumbrar a existência do crime de tortura em razão da falta de elementos objetivos e subjetivos necessários à caracterização deste crime. Entretanto, vale ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação. É certo que a denúncia destes autos narra a existência de agressões físicas praticadas pelo réu contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 vítima das quais resultaram lesões corporais de natureza grave. A denúncia registra que o acusado constrangeu a vítima com emprego de violência e grave ameaça, conduta que resultou em debilidade de função. Registra também que o acusado agrediu a vítima com um chute no queixo. A denúncia narra a existência de agressões físicas que causaram lesões corporais. Considerando que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação consignada na denúncia. Entendo por bem desclassificar a infração dando aos fatos narrados na denúncia uma nova definição jurídica. Assim, desclassifico a infração do crime de tortura para o crime de lesão corporal de natureza grave capitulada no artigo 209 parágrafo 1º do Código Penal Militar uma vez que comprovada está a debilidade permanente da função mastigatória. Os fundamentos expressos na sentença realçam as provas da materialidade do delito de lesão corporal, de natureza grave. As provas apontam no sentido de que o constante no histórico do REDS n. 2017-004955392-001 (acostado no Evento 2 – OUT2 do processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001), lavrado pelo embargado, não condiz com a verdade sabida por ele de que a vítima, senhor Adão de Souza Maciel, não teria as lesões em decorrência de uma queda em local com muitas pedras, durante a abordagem policial. Os exames de imagens, laudos e declarações médicas evidenciam lesões graves, provocadas pelo embargado e pelas quais foi devidamente responsabilizado em decisão unânime. Para corroborar as provas documentais, destaca-se o depoimento prestado pelo Dr. Cláudio Márcio Oliveira, médico que fez o primeiro atendimento à vítima, Adão de Souza Maciel. Em suas declarações prestadas em juízo (VÍDEO3 do Evento 81 da ação penal originária), aos 11 minutos e 40 segundos, a citada testemunha afirma que, naquele primeiro momento, o paciente só reclamou de dor no queixo, razão pela qual examinou somente aquele local, e que os exames foram realizados na presença dos policiais que o conduziam. Não há dúvidas que a vítima já se encontrava lesionada no momento da prisão efetuada pelo embargado e de que tais lesões não foram decorrentes da suposta queda. No meu modesto entendimento, o embargado, intencionalmente, inseriu a informação de que as lesões eram decorrentes de uma queda da vítima ao solo para ocultar a prática do delito de lesão corporal de natureza grave, razão pela qual se justifica a procedência da denúncia no que se refere à imputação de falsidade ideológica, conforme ficou consignado no voto vencido. Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se suficiente para extrair a autoria e a materialidade da prática do delito de falsidade ideológica pelo embargado com relação ao REDS n. 2017-004955392-001 (acostado no Evento 2 – OUT2 do processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001), impondo, via de consequência, a condenação do Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Quanto à dosimetria da pena apresentada pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, coaduno com o quantum da pena apurada, considerando como desfavorável apenas a gravidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 crime perpetrado pelo embargado, com a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do Código Penal Militar, restando definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, que, somados à pena aplicada pela prática do delito de lesão corporal grave, terá como pena definitiva o total de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Sendo assim, dou provimento aos embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público para prevalecer o voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho o voto do Desembargador Relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente Relator, estou acompanhando, integralmente, a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do Desembargador Relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A vítima Adão de Souza Maciel relata que, no dia 07/03/2017, sofreu agressões físicas em decorrência de uma abordagem policial realizada pelo Cel PM QOR Nascimento, que empreendia diligências no sentido de localizar e prender Marcus Vinícius, que teria, em tese, assassinado o 3º Sgt PM João José Machado Neto. Em seu depoimento, foi enfática em reconhecer e apontar o réu como o responsável pelos socos, chutes, enforcamento com corda e por um chute no seu rosto que quebrou o seu maxilar, causando-lhe debilidade permanente da função mastigatória. Em narrativa bem diferente, o Cel Nascimento confirma que estava há catorze dias realizando buscas para prender Marcus Vinícius, o qual teria assassinado o Sgt PM Machado; que fez a abordagem e, após dar ordem de parada a Adão, este parou o seu carro e se embrenhou em um matagal, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 fuga; que deu ordem para o seu motorista permanecer na viatura e seguiu correndo atrás de Adão, logo depois derrubando-o, o dominando-o e o algemando-o; e que, na queda, Adão teria batido com o rosto no chão, o qual era repleto de pedras, vindo a sofrer um trauma no queixo e na boca. É relevante mencionar que, no momento em que o réu e a vítima se atracaram no meio do mato, não havia testemunhas presenciais para dizerem o que realmente teria acontecido. De um lado a palavra da vítima, dizendo que foi barbaramente agredida com socos, chutes e até a utilização de uma corda para enforcamento, que culminou no seu desfalecimento, e um chute no queixo, que culminou com a fratura do seu maxilar. Do outro lado, a palavra do réu, comandante das operações de busca, que afirma ter derrubado Adão, que caiu em solo com muitas pedras e, em decorrência, lesionou o queixo e a boca. A fratura do queixo só foi constatada quando do atendimento médico no Ambulatório da cidade de Matias Cardoso, quase cinco horas depois dos fatos. É fato que o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) foi lavrado pelo réu e, diante dos ferimentos na boca de Adão, ele foi encaminhado para atendimento na cidade de Matias Cardoso, pelo médico Dr. Cláudio Márcio Oliveira que assim se manifestou: Cláudio Márcio Oliveira (médico) Na cidade de Matias Cardoso não tem hospital e sim um ambulatório. Não tem raio X. Percebeu que o paciente estava com uma instabilidade no queixo, no maxilar. O atendeu na presença de um policial militar. Fez um exame clínico. Estava com fratura de mandíbula, não percebeu marcas de agressões no punho, no pescoço e nas pernas. Não se recorda se estava algemado. Reclamava muita dor no queixo. O paciente disse que correu, tropeçou e caiu em um lugar com pedras e se machucou. Não se lembra se foi o paciente ou os policiais que falaram. Chegou andando. No auto de corpo de delito da vítima Adão de Souza Maciel, consta as seguintes informações: Histórico: Periciado relata que sofreu ofensa à integridade corporal no dia 07/03/2017 por policiais militares, durante abordagem policial, com chutes e tapas, sendo que houve fratura de mandíbula do lado esquerdo com necessidade de cirurgia reparadora. A sentença do magistrado de piso é no sentido de que as lesões de natureza grave com fratura de mandíbula são confirmadas, mas não se coadunam com o tipo penal de tortura, conforme descreve a denúncia, não se comprovando em qualquer momento dos autos evidências de constrangimento da vítima, com emprego de violência como o enforcamento com cordas e sofrimento físico e mental, com a finalidade de se obter informação ou confissão. O atendimento do médico Cláudio Márcio Oliveira é esclarecedor ao dizer em seu depoimento que o paciente só reclamava de dor no queixo, afastando, por completo, quaisquer outros vestígios caracterizadores do crime de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Pelo que, verifico nos autos, o réu confessa que após Adão evadir-se da abordagem mato adentro, ele o perseguiu e com ele se atracou, vindo a ora vítima a cair ao solo, onde tinha muitas pedras, e, com isso, sofrer a lesão em seu queixo e sua boca. Nesta perspectiva, o juiz de primeiro grau, singularmente, desclassificou a conduta do crime de tortura, a meu ver, acertadamente, para o crime de lesão corporal grave, em decorrência do atracamento entre o réu e a vítima, no meio do mato, sendo que, mesmo diante da inexistência de qualquer testemunha presencial apta a confirmar os fatos verdadeiramente ocorridos, tem-se a comprovação que o Cel Nascimento derrubou Adão, o dominou e o algemou, retornando da capoeira com ele preso, conduzindo-o à fração policial para a feitura do REDS. Diante deste quadro, o réu agiu com o dolo de causar as lesões corporais sofridas pela vítima, e comprovadas através dos exames e laudos colacionados nos autos, estando presentes os requisitos necessários à configuração do crime de lesão corporal de natureza grave, que causaram a debilidade permanente da função mastigatória. Com estas considerações, caminhei no mesmo entendimento do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que decidiu, de forma singular e acertada, pela condenação do réu pelo cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave, prevista no artigo 209, § 1º, do CPM. Em relação ao delito de falsidade ideológica, cuja competência é do Conselho Especial de Justiça (CEJ), o órgão colegiado, por maioria de três votos a dois, entendeu que no REDS de n. 2017-004955392-001 não constou qualquer informação falsa que constitua um ato juridicamente relevante nos moldes estabelecidos pelo tipo penal previsto no artigo 312 do CPM. O réu não negou a abordagem realizada, a perseguição para dentro do matagal e a inexistência de testemunhas presenciais, e relatou que Adão de Souza Maciel se embrenhou em fuga para dentro do mato, sendo necessária a sua captura, que se seguiu de um tombo, em terreno com muitas pedras, o que veio a causar na vítima a fratura do queixo e o ferimento na boca. Há que se considerar, ainda, que o réu era, à época dos fatos, Ten Cel PM comandante do 51º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Janaúba, e estava no comando das operações de busca ao assassino do 3º Sgt PM Machado, na zona rural da cidade de Jaíba e adjacências. O réu com seu motorista já havia realizado a abordagem de inúmeras pessoas que passavam por aquela estrada vicinal onde se encontravam. Lado outro, estamos diante de um CEJ composto por coronéis do alto comando da Polícia Militar de Minas Gerais, que detêm enorme conhecimento e experiência tanto na área operacional quanto na área administrativa, e analisaram, criteriosamente, as especificidades do caso concreto. Se não existiram testemunhas presenciais dos fatos ocorridos e diante de narrativas antagônicas do réu e da vítima, como imputar informações falsas na lavratura de um REDS elaborado pelo comandante das operações de buscas, que também foram confirmadas pelo seu motorista, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 permaneceu na guarda da viatura policial na estrada, 3º Sgt Luciano Correia de Souza? Temos, portanto, a versão do réu e a de seu motorista, que a tudo viu e acompanhou, em oposição à versão da vítima. Não há indícios de inserção de informação falsa na lavratura do REDS ou de omissão de declaração que dele deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atente contra a administração ou o serviço militar. Neste contexto, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o CEJ, que, por maioria de três votos a dois, absolveu o réu da imputação constante do artigo 312 do Código Penal, fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão